Tribunal: STF
Processo: HC 203295
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Materialidade delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 273, § 1º-B, I, DO CP. MATERIALIDADE DO DELITO. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRECEITO SECUNDÁRIO INCIDENTE NA ESPÉCIE. INOVAÇÃO RECURSAL. EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO, COM A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. 
    1. Uma vez que ficou devidamente comprovado que o réu comercializou produtos terapêuticos sem o necessário registro junto à ANVISA – conforme, aliás, atestou o parecer técnico –, caracterizada está a materialidade do delito previsto no art. 273, § 1º-B, I, do CP, ainda que não tenha havido a realização de perícia nos produtos apreendidos. Precedentes.
    2. Configura inovação recursal a apresentação de tese jurídica somente por ocasião do agravo regimental.
    3. No julgamento do RE n. 979.962/RS (Rel. Ministro Roberto Barroso), com repercussão geral reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 1.003): ‘É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)’.
    4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a fim de que aplique, em favor do acusado, a tese jurídica fixada pelo STF nos autos do RE n. 979.962/RS e, por conseguinte, realize a nova dosimetria da pena (Apelação Criminal n. 0006808-14.2009.4.03.6102/SP).”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 273, §1°-B, I, do Código Penal, “por expor e manter em depósito para venda, entregar a consumo e efetivamente vender medicamentos sem registro perante a ANVISA (DUALID - Anfepramona HC1; STACKER, META BURN e OXANDROLONA), entre dezembro de 2007 e junho de 2009, em Ribeirão Preto/SP”. 
    3. Concluída a instrução criminal, o paciente foi absolvido, com fundamento no art. 386, VII, do Código Penal.
    4. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF da 3ª Região) deu provimento à apelação do Ministério Público para condenar o paciente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 273, §1°-B, I, do Código Penal.
    5. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    6. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 1404621, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental. A Sexta Turma do STJ negou provimento ao agravo. Contudo, concedeu “habeas corpus, de ofício, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a fim de que aplique, em favor do acusado, a tese jurídica fixada pelo STF nos autos do RE n. 979.962/RS e, por conseguinte, realize a nova dosimetria da pena (Apelação Criminal n. 0006808-14.2009.4.03.6102/SP)”.
    7. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “[c]omo bem ponderado na sentença de primeiro grau, que absolveu o recorrente, na análise da materialidade do delito previsto no artigo 273 do Código Penal é imprescindível a realização de perícia, uma vez que somente essa concluirá se os produtos apreendidos se destinam a fins terapêuticos ou medicinais, elementar do tipo penal em comento”. Alega, ainda, que o “parecer elaborado pela ANVISA somente analisa, através da nomenclatura constante na embalagem, se trata de substância aprovada ou não pelo órgão regulador. A perícia judicial, por outro lado, analisará o próprio medicamento e determinará se esse é falso ou verdadeiro ou se se destina a fins terapêuticos/medicinais”.
    8. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja restabelecida a sentença absolutória de primeiro grau em razão da ausência de materialidade”.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. O TRF da 3ª Região assentou que “a materialidade delitiva do crime do artigo 273, § 1°-B, I, do Código Penal está suficientemente comprovada”, tendo em vista que “no parecer técnico da ANVISA consta que o produto OXANDROLONA era fabricado pela empresa Homofarma Laboratórios, em Portugal, e a substância META-BURN, produzida pela multinacional Metabolic Reponse Modifiers e que ambos os produtos apreendidos não possuíam registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária”. Destacou, ainda, que o “parecer da ANVISA descreve, também, como as substâncias atuam no corpo humano e os seus terríveis efeitos adversos”. De modo que “eventual ‘Laudo de Exame em Fármaco’ consistiria, apenas, em mera reprodução do quanto atestado no parecer em comento, inclusive, seria fundamentado no próprio Estoque Regulatório daquela Agência”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TRF da 3ª Região:
    “Segundo a acusação, a materialidade estaria comprovada pelo parecer técnico da ANVISA (f. 16/18), pelos registros de negociação de compras dos referidos produtos entre os agentes sanitários e o acusado via e-mails (fls. 20/23 e fls. 25/33), comprovante de depósito do valor da compra (fl. 39), a embalagem de SEDEX (fl. 39) e do auto de apreensão (fl. 40). 
    Aduz, ainda, o Ministério Público Federal que o parecer técnico n. 0042/2008 (fls. 16/18) ‘foi expedido pela própria ANVISA e foi elaborado pelo especialista em regulação e vigilância sanitária’, apresentando tal documento 'todas as informações técnicas dos produtos e seus efeitos' e com a mesma ‘qualidade que qualquer outro laudo elaborado pelos órgãos de regulação, pois atesta que os medicamentos apreendidos (OXADROLONA e META BURN EF) não possuem registro na ANVISA’. 
    Vejamos. 
    As condutas delitivas de que cuidam os autos, em verdade, referemse à manutenção em depósito para venda, entrega a consumo e venda, esta concluída efetivamente em 17 de dezembro de 2007, de 01(um) frasco de OXANDRALONA e 01 (um) frasco da substância META-BURN, visto que o produto DUALID, citado na denúncia, foi encomendado pelos fiscais da vigilância sanitária, porém não foi entregue pelo acusado. 
    Assiste razão à acusação quanto a existência de provas da materialidade. 
    [...]
    In casu, o acusado foi denunciado pelo delito previsto no inciso I, do §1°-B do artigo 273 do Código Penal, que cuida de figura equiparada à prevista no caput do artigo, cujo objeto, embora não adulterado ou falsificado, não possui registro no órgão competente. 
    Deste modo, para caracterização do tipo em comento basta a comprovação de que o agente importou, vendeu, expôs à venda, manteve em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuiu ou entregou a consumo medicamentos ou produtos terapêuticos de origem estrangeira sem o registro no órgão competente. 
    Do exame dos autos, verifico que a materialidade delitiva do crime do artigo 273, § 1°-B, I, do Código Penal está suficientemente comprovada. 
    Curial destacar que no parecer técnico da ANVISA consta que o produto OXANDROLONA era fabricado pela empresa Homofarma Laboratórios, em Portugal, e a substância META-BURN, produzida pela multinacional Metabolic Reponse Modifiers e que ambos os produtos apreendidos não possuíam registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O parecer da ANVISA descreve, também, como as substâncias atuam no corpo humano e os seus terríveis efeitos adversos (fls. 16/18). 
    Note-se que eventual ‘Laudo de Exame em Fármaco’ consistiria, apenas, em mera reprodução do quanto atestado no parecer em comento, inclusive, seria fundamentado no próprio Estoque Regulatório daquela Agência. 
    Portanto, a ausência do laudo pericial, neste caso, mostra-se despicienda para comprovação de materialidade delitiva, eis que evidenciado que as duas substâncias mencionadas não possuíam o competente registro na ANVISA.” (Grifei)
    12. O caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator